Tribunal: TJDFT
Processo: 0748619-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748619-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TATIANA TORRES MELLO IMPETRADO: JUIZO DA DECIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Tatiana Torres Mello impetrou o presente mandado de segurança contra ato que reputou abusivo e ilegal do MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília. A impetrante informa que sofreu bloqueio judicial em sua conta salário nos autos do cumprimento de sentença no 0708638-45.2019.8.07.0001, no importe mensal de vinte por cento (20%) de sua remuneração mensal líquida, que a reduziu à penúria. Salienta que teve que fazer empréstimos para arcar com despesas comuns da casa, tais como tratamentos médicos, meios de seus filhos estudarem via internet, IPTU, luz, água, gás, alimentos e vestimenta de três crianças em fase de crescimento, comprometendo sua renda em mais de trinta por cento (30%). Assevera que requereu à autoridade apontada coatora a revisão do ato, inclusive questionando os valores que excedem de forma imensurável o que foi decidido na sentença exequenda. Alega que, em face do ato do juízo singular, interpôs agravo de instrumento que não foi conhecido. Aduz que, no presente contexto de pandemia, encontra-se abalada psicologicamente, deprimida, afastada do trabalho e sozinha com seus três filhos, uma criança e dois adolescentes. Argumenta que ofereceu à penhora o estabelecimento comercial objeto do contrato de compra e venda que deu origem ao débito exequendo, cujo valor de mercado suplanta a dívida cobrada, mas a oferta não foi aceita pelo exequente. Invoca o princípio da menor onerosidade da execução em defesa de sua tese. Sustenta que, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas de natureza remuneratória são impenhoráveis e que o ato ora impugnado viola a dignidade humana. Registra que faz jus à gratuidade de justiça, pois se encontra em situação de hipossuficiência econômica. Ao final, pugna pela concessão da segurança para que liberado o bloqueio que recaiu em sua conta, com imediata concessão de liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo da impetrante, o presente mandado de segurança não oferece condições de ser admitido a processamento. Consoante a jurisprudência do colendo STJ, o mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Ademais, consoante o Enunciado n.o 267, da Súmula do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Na hipótese vertente, facultava-se à impetrante a possibilidade de impugnar a determinação contida no ato judicial ora objeto de discussão por meio do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, porquanto proferida em sede de cumprimento de sentença. E, de fato, a impetrante interpôs agravo de instrumento em face do ato judicial ora questionado (AGI n.o 0735618-95.2020.8.07.0000), que não foi conhecido, consoante documento ID n.o 71464486, do processo de cumprimento de sentença n.o 0708638-45.2019.8.07.0001, porque a questão da penhora de valores na conta corrente onde recebia seu salário já havia sido debatida em decisão anterior preclusa. Assim, o presente mandado de segurança não é cabível, porque, além impugnar ato judicial que, justamente por ter seguido a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo STJ, não se mostra ilegal, teratológico ou praticado com abuso de poder, a impetrante o utiliza como instrumento processual substitutivo do recurso cabível, qual seja, o agravo de instrumento. Esta egrégia Corte de Justiça tem perfilhado o mesmo entendimento, como se pode ver dos seguintes arestos, litteris: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. ‘O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória.’ (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) 2. Ao Agravo Interno deve ser negado provimento se não foram apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime” (Acórdão 1192725, 07224673320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ INTERPOSTO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabível a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial não teratológico, e passível de impugnação mediante a interposição de recurso ou outros meios processuais. 2. Averbe-se que a ora impetrante interpôs Agravo de Instrumento (autos de n. 0723545-28.2019.8.07.0000), tendo sido indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Acrescente-se, ainda, que o referido recurso se encontra pendente de julgamento. 3. Havendo previsão de recurso próprio em face do ato judicial, e considerando que a parte impetrante busca o reexame do mérito do decisum impugnado, mostra-se incabível a impetração de Mandado de Segurança contra referida decisão judicial. 4. Agravo Interno conhecido e não provido” (Acórdão 1256610, 07254307720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, proclamo a impetrante carecedora da ação proposta, por falta de interesse de agir (inadequação da via eleita), indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos ternos dos arts. 330, inciso III, e 485, inciso VI, do CPC. Dessa forma, fica denegada a segurança, como quer o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Sem custas nem honorários. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020 20:21:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator